Tribunal: TJSP
Processo: 0043560-69.2012.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
"repelida a preliminar, deram parcial provimento aos recursos para diminuir as penas de acusado RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA em 6 anos, 8 meses de reclusão, e 16 diárias de multa; de MARCOS CARLOS BRANDAO em 9 anos e 4 meses de reclusão, e 22 diárias de multa; de FLÁVIO APARECIDO FERREIRA e MATEUS DE OLIVEIRA FELICIANO em 8 anos de reclusão, e 20 diárias de multa, confirmando-se, no mais, a r.

Ementa:
"repelida a preliminar, deram parcial provimento aos recursos para diminuir as penas de acusado RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA em 6 anos, 8 meses de reclusão, e 16 diárias de multa; de MARCOS CARLOS BRANDAO em 9 anos e 4 meses de reclusão, e 22 diárias de multa; de FLÁVIO APARECIDO FERREIRA e MATEUS DE OLIVEIRA FELICIANO em 8 anos de reclusão, e 20 diárias de multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença hostilizada pelos próprios e bem lançados fundamentos.

Após o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se mandados de prisão em face de Rodrigo, Flávio e Mateus."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0043560-69.2012.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes FLÁVIO
APARECIDO FERREIRA, MARCOS CARLOS BRANDÃO, MATEUS DE OLIVEIRA
FELICIANO e RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA, são apelados DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: repelida a preliminar,
deram parcial provimento aos recursos para diminuir as penas de acusado
RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA em 6 anos, 8 meses de reclusão, e 16 diárias de
multa; de MARCOS CARLOS BRANDAO em 9 anos e 4 meses de reclusão, e 22
diárias de multa; de FLÁVIO APARECIDO FERREIRA e MATEUS DE OLIVEIRA
FELICIANO em 8 anos de reclusão, e 20 diárias de multa, confirmando-se, no mais, a
r. sentença hostilizada pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se mandados de prisão
em face de Rodrigo, Flávio e Mateus.v;u;, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043560-69.2012.8.26.0196 -Voto no 43714
2
VOTO no: 43.714
Apelação Criminal no: 0043560-69.2012.8.26.0196
Comarca: Franca.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Rodrigo Miguel Ferrari.
Apelantes: Rodrigo Antônio da Silva, Marcos Carlos Brandão, Flávio Aparecido Ferreira
e Mateus de Oliveira Feliciano.
Apelado: Ministério Público.
"repelida a preliminar, deram parcial provimento aos recursos para
diminuir as penas de acusado RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA
em 6 anos, 8 meses de reclusão, e 16 diárias de multa; de
MARCOS CARLOS BRANDAO em 9 anos e 4 meses de
reclusão, e 22 diárias de multa; de FLÁVIO APARECIDO
FERREIRA e MATEUS DE OLIVEIRA FELICIANO em 8 anos
de reclusão, e 20 diárias de multa, confirmando-se, no mais, a r.
sentença hostilizada pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se mandados
de prisão em face de Rodrigo, Flávio e Mateus."
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas por RODRIGO ANTÔNIO DA
SILVA, MARCOS CARLOS BRANDÃO, FLÁVIO APARECIDO FERREIRA e
MATEUS DE OLIVEIRA FELICIANO contra a r. sentença publicada em 18 de junho
de 2019, lançada às fls. 675/687 dos autos digitais, que os condenou pela prática do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043560-69.2012.8.26.0196 -Voto no 43714
3
descrito no art. 157, § 2o, incisos I, II (por quatro vezes), na forma do art. 70, todos do
Código Penal, o primeiro à pena de 7 anos de reclusão e 17 diárias de multa; o segundo
à pena de 9 anos, 9 meses e 17 dias de reclusão e 23 diárias de multa; e os dois últimos à
pena de 8 anos, 4 meses e 23 dias de reclusão, e 20 diárias de multa, estabelecido para
todos o regime inicial fechado e diárias no piso, em razão de fato ocorrido em 20 de maio
de 2012.
O recorrente Rodrigo, em preliminar, requer os benefícios da justiça
gratuita. No mérito, todos os acusados perseguem a absolvição por insuficiência de
provas, alegando inexistência de reconhecimento pelas vítimas, já que os rostos estavam
encobertos, além de a confissão extrajudicial de Rodrigo se mostrar isolada
especialmente diante da fragilidade nos depoimentos das testemunhas e nas declarações
das vítimas, ressaltando-se sobretudo as negativas. Alternativamente, Mateus, Flávio e
Marcos buscam a fixação da pena-base no piso ou que o aumento se dê na fração de 1/6; o
reconhecimento de crime único já que se trata de patrimônio único e familiar, o
afastamento da causa de aumento de emprego de arma de fogo, pois não apreendida e
periciada e a redução da fração de 2/5 para o mínimo (1/3), quanto à duplicidade das
qualificadoras, alegando ausência de fundamentação idônea para tanto. Já Rodrigo,
subsidiariamente, pede, apenas, a fixação de regime semiaberto (fls. 713/721 e 794/806).
Constam as contrarrazões (fls. 809/816) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo provimento parcial dos recursos (fls. 828/834).
É o relatório.
A preliminar arguida pelo acusado Rodrigo deve ser repelida.
Inviável o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, vez que durante a
instrução criminal o apelante foi patrocinado por advogado constituído (fls. 339/340).
No mais, a materialidade do crime é inconteste e está demonstrada nos
autos através dos boletins de ocorrência de fls. 3/8 e 9/11, do reconhecimento de objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043560-69.2012.8.26.0196 -Voto no 43714
4
fls. 19, 20, 21 e 23, bem como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do
contraditório (mídia).
Quanto à autoria, igualmente induvidosa, os recorrentes foram condenados
porque, utilizando-se de duas motocicletas uma delas conduzida por Rodrigo com Flavio
na garupa, e na outra, Mateus e Marcos, foram até o estabelecimento “Pesque Pague Bom
Jardim”, existente na comarca; estacionaram os veículos e, com os rostos cobertos por
capuzes e armados, um deles inclusive com colete à prova de balas, surpreenderam as
vítimas Hilda Maria David Rodrigues, Ricardo Antônio da Silva, Vilma Camila de Souza e
Rafael David Rodrigues e subtraíram os seguintes bens: um veículo VW/Gol de placas
DWD-0627, documentos pessoais e um talonário de cheques do Banco do Brasil
pertencente a Ricardo; um forno micro-ondas, duas TVs, joias diversas, roupas de cama e
banho, duas armas de fogo, uma tipo escopeta e outra tipo espingarda calibre 36, e a
quantia de R$ 5.000,00 de Hilda; um aparelho celular e R$ 250,00 em dinheiro pertencente
a Vilma e um veículo Fiat/Palio de placas BKR-7583, joias, perfumes e roupas, além de R$
800,00 de Rafael, e fugiram em seguida nos veículos subtraídos. Iniciadas as investigações
policiais, Rodrigo foi preso em decorrência de envolvimento em outro crime de roubo na
cidade, utilizando-se do mesmo modus operandi, quando confessou a prática delitiva deste
processo e indicou os coautores Marcos, Mateus e Flávio.
Nesse sentido são as narrativas detalhadas das vítimas ao declararem a ação
criminosa dos apelantes, esclarecendo que eram quatro indivíduos com os rostos cobertos
e armados, um deles usando colete balístico como declinado pelo ofendido Rafael, sendo
que três subtraíam os objetos enquanto o quarto as vigiava. A vítima Vilma acrescentou
que a câmera subtraída foi encontrada na casa de um dos criminosos; Ricardo e Hilda
também esclareceram que Rodrigo e outro criminoso estiveram no estabelecimento antes
do crime e agiram de forma estranha, sendo que um deles estava com hematoma na nuca,
o que auxiliou no reconhecimento da Delegacia.
Ainda que as vítimas não tenham logrado reconhecer os apelantes como os
roubadores, tal fato não invalida as demais provas produzidas nos autos, pois, a empreitada
criminosa foi praticada em pluralidade de agentes, com os rostos encobertos e com divisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043560-69.2012.8.26.0196 -Voto no 43714
5
de tarefas entre eles e, por isso, não puderam realizar os reconhecimentos físicos dos
agentes. No entanto, as vítimas reconheceram sem dúvidas as roupas apreendidas como
sendo aquelas utilizadas pelos indivíduos durante a empreitada criminosa (fl. 20). Não
bastasse, as vítimas Hilda e Ricardo declararam que dois deles foram até o “Pesque e
Pague” antes do roubo, o que acabou confirmado pelo próprio acusado Rodrigo em solo
policial.
De mais a mais, não há como se duvidar das coerentes palavras dos
ofendidos, que sempre se mostraram conscientes e seguros quanto ao roubo, ressaltando-se
que em crimes contra o patrimônio suas declarações têm especial importância (TJ-SP;
Apelação Criminal 3004518.12-2013, 8a Câmara Criminal, rel. Des. Grassi Neto, j.
01/10/2015).
A corroborar a palavra das vítimas, tem-se o depoimento do investigador
de Polícia Adalberto ao asseverar que o acusado Rodrigo foi preso pela prática de roubo
com idêntico modus operandi, e que este confessou a prática do crime destes autos,
inclusive os nomes dos comparsas, bem como esteve no estabelecimento antes da prática
delitiva. Por fim, declinou que a câmera fotográfica e a espingarda foram encontradas em
sua residência.
Os demais apelantes negaram a participação no crime, afirmando que
Rodrigo teria confessado o crime na Delegacia e os delatado mediante tortura policial,
cuja alegação, aliás, é desprovida de qualquer elemento concreto.
Já o apelante Rodrigo, na fase inquisitiva, confessou o crime em detalhes,
dizendo ter ido ao local, quinze dias antes da prática delitiva para observar a rotina dos
proprietários. No dia, eles foram até lá em duas motocicletas, subtraíram os bens e
fugiram nos veículos das vítimas. Também afirmou que uma das armas roubadas foi
apreendida em sua casa. Entretanto, em Juízo passou a negar sua participação inclusive a
confissão extrajudicial, dizendo que assinou seu interrogatório sem lê-lo.
Todavia, a nova versão de Rodrigo acabou desacreditada pelas demais
provas, em especial a testemunhal e especialmente porque informou minuciosamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043560-69.2012.8.26.0196 -Voto no 43714
6
ação criminosa, a divisão dos bens e a apreensão de objetos em sua casa, corroborado
pelas declarações das vítimas. E sem a confissão, os policiais não teriam como chegar a
tais dados e a detenção dos demais comparsas.
Pelas circunstâncias acima citadas, não há dúvida da participação de todos
os recorrentes no crime em questão, pelas declarações das vítimas e pelo depoimento
policial, sem suspeitas de mentiras ou qualquer intenção de prejudicar os increpados.
Além do mais, a defesa não produziu prova que desqualificasse o incriminatório das
provas da acusação.
Portanto, a condenação dos apelantes era mesmo incontornável.
No que concerne ao afastamento da qualificadora do emprego de arma, tem-
se que ao contrário do que alega os recorrentes o fato de não ocorrer a apreensão e perícia
da arma não afasta a qualificadora do roubo, pois a simples afirmação das vítimas de que
os roubadores também se utilizaram de arma de fogo para ameaçá-las, já é suficiente para
caracterizar a respectiva majorante, dispensando-se a apreensão e perícia. Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
NÃO
APREENSÃO
DA
ARMA.
DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADA A SUA UTILIZAÇÃO
POR OUTROS MEIOS. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 61,
INCISO I, DO CP. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. 1. É dispensável a
apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial de
aumento, prevista no § 2o, inciso I, do art. 157 do Código Penal, quando
existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no
crime, o que ocorreu in casu com o depoimento das vítimas e confissão
do próprio acusado. Precedentes do STJ.” (STJ 5a Turma REsp
822161/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), j. 19/09/2006, DJ
30.10.2006 p. 401).
Também não procede pedido para o reconhecimento do crime único, pois,
no caso, foi praticado o delito mediante uma ação contra vítimas distintas e patrimônios
diversos, ainda que façam parte da mesma família (STJ, RESP 1687.581/RJ, Relator
Ministro FELIX FISCHER j. 20/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043560-69.2012.8.26.0196 -Voto no 43714
7
Sobre o patrimônio familiar, repisa-se, foram atingidos patrimônios
claramente distintos aos olhos dos apelantes, ainda que praticado contra membros da
mesma família. E nessa hipótese, como reconhece também o eg. Superior Tribunal de
Justiça:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO SIMPLES. ATO ÚNICO QUE GEROU MAIS
DE UMA LESÃO PATRIMONIAL. CONCURSO FORMAL.
ARESTO
QUE
GUARDA
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULA
83/STJ.
REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVIABILIDADE.
PROVIDÊNCIA VEDADA NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido” (STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp
836395/DF, rel. Min. Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
01.03.2016).
“(...) I. Configura-se concurso formal, quando o agente, mediante
uma só ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes,
ainda que da mesma família, eis que caracterizada a violação a
patrimônios distintos.” (STJ 5a Turma, REsp 804070/RS; Rel.
Min. Gilson Dipp (1111), j. 09/05/2006, DJ 05.06.2006 p. 315).
No entanto, quanto ao procedimento dosimétrico, há reparo a ser feito.
O Il. Magistrado sentenciante fixou as penas-base acima do mínimo legal
diante dos maus antecedentes, em 1/6 em relação a Rodrigo (fls. 501 e 606) e,
considerando a multiplicidade das condenações pretéritas, na fração de 1/5 para os demais
acusados. Observa-se, contudo, que somente as certidões de fls. 493 (Marcos), 491
(Flávio) e 491 (Mateus) são aptas para tanto, pois as demais utilizadas pelo douto julgador
(fls. 477, 503, 504, 544) referem-se a condenações posteriores e por fatos também
posteriores.
De toda forma, ainda existe para cada um dos acusados uma condenação
anterior, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior à data dos fatos inaptas a
caracterizar a reincidência , mas que configura os maus antecedentes e reflete a má
conduta pessoal dos recorrentes, elementar considerada ainda para exasperação da pena-
base. A esse respeito, com devida vênia da irresignação defensiva:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043560-69.2012.8.26.0196 -Voto no 43714
8
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 121, §
2o, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE.
FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTO
NOS
MAUS
ANTECEDENTES.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO
EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME OBJETO DA AÇÃO
PENAL. POSSIBILIDADE. 1. Restam configurados os maus
antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado
registre
condenação
definitiva
por
delito
anterior,
independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se
anterior ou posterior ao crime em análise. 2. Nos termos da
jurisprudência firmada no STJ, a exigência de que o trânsito
em julgado da condenação antecedente preceda a prática do
delito atual se aplica apenas para a caracterização da
reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal. 3. Na
espécie, a certidão de antecedentes do recorrido registra,
conforme
assinala
o
acórdão
da
origem,
diversas
condenações definitivas por fatos anteriores ao crime
examinado neste feito, o que permite a valoração negativa de
seus antecedentes. 4. Recurso especial a que se da provimento
a fim de atestar os maus antecedentes do recorrido,
redimensionando a sua pena.” (REsp 1465666/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
02/10/2014, DJe 09/10/2014)
Então, mantém-se a fração de 1/6 para Rodrigo, e de 1/5 para os acusados
Flávio, Marcos e Mateus, pois, em relação a estes, se trata de condenações em crimes
idênticos, de modo a justificar o rigor imposto.
Na fase seguinte, as penas dos acusados Flávio e Mateus não sofreram
alterações, eis que ausentes atenuantes e agravantes. Já a pena de Rodrigo retornou ao
patamar mínimo diante da atenuante da confissão extrajudicial, enquanto que Marcos teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043560-69.2012.8.26.0196 -Voto no 43714
9
aumento de 1/6 pela comprovada reincidência.
Na terceira fase, a reprimenda sofreu acréscimo de 2/5 em razão de duas
causas de aumento (concurso de agente e emprego de arma de fogo). Contudo, realinha-se
a fração adotada, aplicando-se a majoração da pena em 1/3 nos termos da Súmula 443 do
cl. Superior Tribunal de Justiça diante da ausência de motivação e fundamentação
concreta para se elevar a fração mínima prevista pela norma pena, sendo esse, agora, o
entendimento unânime da Turma Julgadora.
Assim, realinham-se as penas de Rodrigo a 5 anos e 4 meses de reclusão e
13 diárias de multa; Marcos a 9 anos e 4 meses de reclusão e 22 diárias de multa; e de
Flávio e Mateus a 8 anos de reclusão e 20 diárias de multa.
Por fim, reconheceu-se devidamente a ocorrência do concurso formal, por
serem quatro vítimas e quatro patrimônios distintos atingidos, mantendo-se o aumento de
1⁄4. As penas, portanto, se estabilizam em 6 anos, 8 meses de reclusão, e 16 diárias de
multa para o acusado Rodrigo; em 9 anos e 4 meses de reclusão, e 22 diárias de multa
para o acusado Marcos; em 8 anos de reclusão, e 20 diárias de multa para os acusados
Flávio e Mateus.

Por fim, por se tratar de crime de roubo praticado em comparsaria e
mediante o emprego de armas de fogo, não há pretender a fixação de regime diverso do
mais restritivo, já que apenas este realmente proporcionaliza a sanção e a conduta grave
praticada, servindo não só de meio de prevenção de ações semelhantes, como de resposta
adequada à expectativa da sociedade ordeira. Assinale-se a quantidade das penas impostas,
maus antecedentes dos acusados e a reincidência de Marcos.
Incogitável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, na
forma do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.
Ante o exposto, repelida a preliminar, dá-se parcial provimento aos
recursos para diminuir as penas de acusado RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA em 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043560-69.2012.8.26.0196 -Voto no 43714
10
anos, 8 meses de reclusão, e 16 diárias de multa; de MARCOS CARLOS BRANDAO
em 9 anos e 4 meses de reclusão, e 22 diárias de multa; de FLÁVIO APARECIDO
FERREIRA e MATEUS DE OLIVEIRA FELICIANO em 8 anos de reclusão, e 20
diárias de multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença hostilizada pelos próprios e bem
lançados fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se mandados de
prisão em face de Rodrigo, Flávio e Mateus.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator